Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, mantendo-se a penhora que recaiu sobre a fração de imóvel indivisível pertencente ao executado.
2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, da mesma forma como aquela parte pertencente ao executado. Não é o caso dos autos.
3. A impenhorabilidade da fração de imóvel indivisível contamina a totalidade do bem, impedindo sua alienação em hasta pública. (REsp n. 507.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2004, DJ de 22/5/2006, p. 192.).
4. O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel onde residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. (STJ. 3a Turma. REsp 1273222/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18.6.2013). Circunstância inexistente no caso concreto.
5. A teor do art. 843 do CPC, admite-se a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. 5.1. Dessa forma, prestigia-se a efetividade dos processos executivos, sem esquecer, no entanto, dos coproprietários não alcançados pelo procedimento de execução, cuja propriedade é protegida, ainda que em espécie.
6. As alegações das apelantes de que o caso dos autos se enquadra na exceção legal prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a impenhorabilidade do bem de família, ao argumento de que possuem apenas um imóvel residencial, mesmo após a juntada da escritura de inventário e partilha pela apelada que prova o contrário, não correspondem à verdade dos fatos, o que denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
7. Apelo conhecido e desprovido